Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Roubo. Tentativa. Fração de redução. Erro material. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que, ao condenar o réu pelo crime de roubo tentado, adotou fração redutora de 1/3 em razão da tentativa.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se possível adotar fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa.
III – Razões de decidir
3. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4. Se o réu, duas vezes, abordou a vítima em atitude intimidatória e com emprego de violência física, sendo repelido pela ação de terceiro, que precisou utilizar força física para impedir que o crime se consumasse, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3.
5. Constatado erro material no cálculo da pena, em prejuízo do réu, deve ser corrigido.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 157.